Tribunal: STF
Processo: HC 230559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Sério Kalil Silva, em favor de Ana Carolina Simioni di Rienzo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 565.707/RJ, impetrado em favor de corréu.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 



    Neste habeas corpus, alega o impetrante ser inidônea e desproporcional a exasperação da pena-base com amparo na quantidade, na natureza e na variedade do entorpecente, sobretudo por não ser expressivo o quantum apreendido. 



    Sustenta a ocorrência de bis in idem pela aferição dos vetores do art. 42 da Lei de Drogas também para afastar o tráfico privilegiado. 



    Requer, assim, a redução da pena-base; a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no grau máximo; a fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. (eDOC 7)



    No STJ, em favor do corréu, foi concedida “a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3, resultando a sanção final do paciente em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 196 dias-multa, em regime semiaberto”, estendida à paciente.



    O acórdão transitou em julgado em 3.12.2020.



    Quase três anos depois, a paciente vem a esta Corte requerer “A concessão da MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, com o fim de para determinar o a SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO expedido pela 21ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do processo Nº 0086944-07.2017.8.19.0001, ou, alternativamente, a concessão do benefício da prisão domiciliar a PACIENTE, até o julgamento final do presente writ.; Ao final, após o trâmite regular do feito, depois de ouvido o Ministério Público o acatamento da presente pelos fundamentos apresentados quando do julgamento do presente Mandamus in meritus causae, COM A CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA, nos exatos termos acima desenhados para fins de Justiça, sob os fortes argumentos doutrinários e jurisprudenciais aqui invocados, confirmando a ordem liminar que certamente será concedida, para que seja deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou, alternativamente, permitindo o cumprimento da pena em regime domiciliar.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Em verdade, a paciente não impugna qualquer ato proferido pelo STJ, porquanto o que aqui requer não foi requerido naquele Tribunal. 



    A paciente vem, de per saltum, requerer, na aparente condição de foragida, a suspensão da execução de sua pena, sem que qualquer Juízo ou tribunal haja se pronunciado sobre o pedido. (eDOC 10)



    Formule-se o pedido ao Juízo da Execução.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que me parece ser o caso dos autos apenas quanto ao regime inicial.



    É que o STJ reduziu a pena imposta ao corréu, em decisão estendida à paciente, para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, compatível com o regime aberto. Verifico que foi mantido o regime semiaberto em razão de 82g de cocaína, considerada massa elevada.



    Não me parece justo o agravamento do regime inicial apenas em razão de 82g de cocaína, razão por que deve ser adequado ao quantum da pena. Veja-se:



    Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (82g de cocaína), nos termos do art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 7, p. 7)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Estendo os efeitos da decisão aos corréus Paulo Victor Loyola e Robson Tavares Bernardo.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Execução.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente